Tribunal: TJMT
Processo: 1017795-39.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017795-39.2025.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ALVACIR DOS SANTOS – ME
RECORRIDO: JULIANO HASS – ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA FISCAL. CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-E). RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA PARTE RÉ. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por ALVACIR DOS SANTOS – ME contra sentença do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou improcedente ação indenizatória proposta contra JULIANO HASS – ME, na qual a autora pleiteou o ressarcimento de multa fiscal no valor atualizado de R$ 24.777,75, aplicada após lavratura de Termo de Apreensão e Depósito decorrente de inconsistências em Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) emitido pela própria recorrente, relativo ao transporte de carga de gergelim.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida deve ser responsabilizada pelo ressarcimento de multa fiscal decorrente de inconsistência documental em CT-e emitido pela recorrente; (ii) estabelecer se a alegação de reprodução de dados fornecidos por terceiro afasta a responsabilidade do emitente do documento fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A multa fiscal decorre de inconsistência documental no CT-e, pois o local indicado como ponto de embarque não possuía condições físicas compatíveis com o volume transportado, sendo considerada documentação fiscal insubsistente pela fiscalização estadual.
O emitente do CT-e assume a responsabilidade pela veracidade das informações constantes do documento fiscal, vinculando-se juridicamente à operação de transporte perante o fisco.
A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, sendo irrelevante a alegação de ausência de intenção ou de mera reprodução de dados fornecidos por terceiros.
A revelia da requerida não implica procedência automática do pedido quando ausentes elementos probatórios que demonstrem sua responsabilidade.
Não há prova de que a recorrida tenha fornecido informações falsas, induzido a recorrente a erro ou contribuído culposa ou dolosamente para a irregularidade fiscal.
O ônus da prova incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.
A autuação fiscal decorre diretamente de inconsistência documental no CT-e emitido pela própria recorrente, afastando a imputação exclusiva de responsabilidade à recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O emitente do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) responde pela veracidade das informações constantes do documento fiscal. 2. A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, independentemente da intenção do agente. 3. A revelia da parte ré não implica procedência automática do pedido quando ausente prova do fato constitutivo do direito alegado. 4. Compete à parte autora comprovar a responsabilidade de terceiro pelo ressarcimento de multa fiscal decorrente de inconsistência documental.”
______
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 136; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008143-72.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 18/03/2024; TJMT, N.U 1015484-75.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 02/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017795-39.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALVACIR DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.145.772/0001-06 (RECORRENTE), JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 006.654.081-02 (ADVOGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), JULIANO HASS - ME - CNPJ: 16.910.247/0001-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026